Tribunal: TJDFT
Processo: 0716432-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0716432-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO MARCIO LESCANO JUNIOR AGRAVADO: GLECIA DE JESUS TOLENTINO E SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por M.M.L.J. contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n.o 0716432-13.2025.8.07.0000, originado da Vara de Violência Doméstica do Distrito Federal. A decisão agravada indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal que buscava revogar medidas protetivas de urgência (MPUs) anteriormente deferidas e que foram parcialmente ampliadas. Entre as medidas impostas estão a proibição de contato com a vítima, por qualquer meio, e a obrigação de manter distância mínima de 300 metros, com inclusão da vítima no Programa Viva Flor, destinado à proteção de mulheres em situação de risco. A decisão se baseou na gravidade das mensagens ofensivas enviadas pelo agravante, classificadas como agressivas e intimidadoras, e na atualidade da ameaça. Em decisão monocrática, negou-se seguimento ao agravo de instrumento, que não pode ser recebido como reclamação, aplicando o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não se observou o prazo preclusivo para a interposição. O agravante, agora, em sede de agravo interno, sustenta que não teve ciência inequívoca da decisão agravada no momento indicado pelo relator. Alega que, ao peticionar em 14.04.2025, não teve acesso aos documentos que fundamentaram a decisão judicial, pois estavam sob sigilo, inclusive peças mencionadas pelo Ministério Público. Segundo ele, apenas em 22.04.2025 acessou a decisão por meio do sistema eletrônico, data que deveria ser considerada como marco inicial para o prazo recursal. Argumenta que a ausência de acesso a essas informações violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, impossibilitando a contagem regular do prazo. Destaca que o recurso foi interposto em 28.04.2025, dentro do prazo legal, caso considerada a data correta de ciência. Diante disso, requer a retratação da decisão que negou seguimento ao recurso, com a retomada da análise da tutela recursal. Alternativamente, solicita que o agravo interno seja apreciado pelo colegiado competente e que lhe seja concedido acesso às peças ainda sigilosas, como forma de garantir o exercício pleno da ampla defesa. A inicial veio acompanhada de documentos. Decisão mantida (ID 71741631). Contrarrazões ao agravo interno pelo seu desprovimento (ID 72548999) Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno, apontando que quando já transcorrido o prazo para a interposição da reclamação criminal, não se mostra possível o conhecimento do agravo de instrumento, razão pela qual a decisão de ID 71568053, que negou seguimento ao recurso não merece reforma (ID 72448074). É o relatório. Decido. Conforme se observa dos autos a insurgência é contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve medidas protetivas em favor da ex-esposa do agravante. A negativa de seguimento ao agravo ocorreu diante da impossibilidade de utilização do agravo de instrumento para o fim proposto e da impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal em razão da intempestividade. Contudo, por mais interessante que se possa parecer a discursão, o caso resta prejudicado, uma vez que em sede do habeas corpus no 0722079-86.2025.8.07.0000, as medidas protetivas foram todas revogadas deste 06.06.2025. Ressalte-se que o objeto do presente agravo de instrumento coincide integralmente com o pleito formulado no habeas corpus em trâmite já referido, circunstância que, por si só, torna temerária a continuidade deste recurso. Com efeito, a matéria de fundo encontra-se mais adiantada na via do habeas corpus, já devidamente instruída e em condições de julgamento imediato. Diante disso, impõe-se reconhecer a prejudicialidade superveniente do agravo, esvaziando-se sua utilidade prática e revelando-se desnecessária a manutenção de sua tramitação, porquanto absorvido pelo andamento processual mais célere e eficaz do remédio constitucional. No que tange às prerrogativas do Relator, o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça estipula: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Em face do exposto determino retirada do feito da pauta e NEGO PROSSEGUIMENTO ao presente agravo interno, conforme estabelecido pelo inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Colenda Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se com o arquivamento. Brasília-DF, 30 de junho de 2025 14:22:28. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator